Tribunal: CARF
Processo: 12898.001402/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12898.001402/2009-08
ACÓRDÃO
2401-012.064 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO PILOTS EMPRESA DE PRATICAGEM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR
LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE.
Constitui infração o ato de deixar de lançar em títulos próprios da
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias. Referida infração é fixa e independe da
quantidade de condutas praticadas pela contribuinte.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF N° 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN.
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 34.
REFLEXO DO PROCESSO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
A multa por deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias (CFL 34), via de regra, possui vinculação
com o lançamento da obrigação principal correspondente. Deste modo,
mantido o lançamento da obrigação principal deve-se, como consequência
lógica, manter o lançamento da penalidade aplicada.

Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.064 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.001402/2009-08
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração no 37.212.060-1, no código de fundamentação legal
34, através do qual a Recorrente foi autuada em 29/09/2009 (e-fls. 3-9).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 26-29),
[...] foi constatado que a empresa deixou de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas
as contribuições, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, referente às
remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestaram serviço, a título de adiantamentos sem comprovação de baixa, de
distribuição de lucros por antecipação e de seguro de vida/acidentes pessoais em
grupo, refletindo nos valores devidos à Previdência Social, as quais não foram
oferecidas à tributação.
[...]
A constatação deu-se em função do exame do Livro Diário n° 8, registrado no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas sob o n° 200506221538465, em 22/06/2005,
para as competências de 01/2004 a 12/2004. A empresa lançou os valores pagos
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.064 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.001402/2009-08
3
ou creditados, a título de remuneração a contribuintes individuais, nas seguintes
contas, de acordo com o plano de contas apresentado:
Adiantamento 1.1.02.07.01 (0620-3)
Distribuição de Lucros P/Antecipação 1.1.02.07.01 (0636-0)
Sócio C/ Lucros 2.1.01.05.01 (0319-0)
Seguros Gerais 3.1.02.01.21 (0463-4)

Com isso, ficou configurada a infração ao art. 32, inciso II da Lei no 8.212/91,
combinado com o art. 225, inciso II e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99. Foi identificada também circunstância agravante, por
reincidência. Com isso, a multa aplicada foi de R$ 26.583,32.
Cientificada, a Recorrente apresentou impugnação em 18/11/2009 (e-fls. 61-88),
com as seguintes alegações:
1. Indica que o Auto de Infração teve origem no fato de não ter lançado em títulos
próprios os fatos geradores de todas as contribuições já rebatidas na defesa do
AI 37.212.059-8. As remunerações não são passíveis de tributação, tanto que
nunca foi descontada de nenhum segurado ou retida de forma ilícita, por se
tratar de distribuição de lucros apurados. Não incide INSS sobre pagamentos de
lucros;
2. Preliminarmente, alega vício material e formal do auto de infração por ausência
de planilhas de cálculo válidas;
3. Após, alega decadência, com aplicação do prazo previsto no art. 150, parágrafo
quarto do CTN. Considerando que os fatos geradores das notificações do
lançamento ocorreram no dia 16/10/2009, estão sob efeito da decadência os
fatos geradores que ocorreram de 01/2004 a 12/2004;
4. O percentual da multa não encontra respaldo na legislação e a sua base de
cálculo está incorreta, pois deve ser o valor do principal ainda não atualizado;
5. Houve um lapso temporal entre a intimação e o lançamento e o Regulamento
da Previdência Social determina que a autuação se dê imediatamente;
6. Os juros de mora não estão discriminados de maneira a cumprir a legislação e
de forma a dar condições para que seja feita a conferência. O uso da taxa SELIC
é vedado no ordenamento jurídico e afronta princípios constitucionais. A taxa
SELIC deve ser substituída pelos juros de 1% a.m., previstos no parágrafo 1o do
artigo 161 do CTN;
7. Ilegal aplicação de taxa de juros SELIC sobre o valor da multa.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.064 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.001402/2009-08
4

A 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I, por meio do Acórdão de e-fls. 181-192, julgou improcedente a impugnação, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAMENTO EM TÍTULOS PRÓPRIOS.
Incorre em infração, por descumprimento de obrigação acessória, o contribuinte
que deixa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores das contribuições previdenciárias, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fl. 380), com a seguinte
argumentação:
1. Para simplificação, a Recorrente restringe seu recurso a dois pontos: decadência
e permissividade legal da distribuição de lucros aos sócios por antecipação;
2. Quanto ao primeiro ponto, indica que, apesar de avisado sobre a decisão do STF
que decidiu pela inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91,
publicando a Súmula Vinculante no 8, o Fiscal lançou créditos cobertos pela
decadência quinquenal;
3. No segundo ponto, considerou como salário, sujeito a contribuições sociais,
lucros distribuídos aos sócios de acordo com a legislação fiscal. Anexa o recurso
apresentado no processo no 12898.000018/2008-07, que abrigou o crédito
previdenciário que pseudamente justificaria todos os demais lançamentos.
Indica que o Fiscal afirmou que o estatuto da empresa não dava permissão para
distribuição mensal de lucros, apesar de previsão expressa no art. 17 do
Estatuto Social então em vigor;
4. Alega que o presente processo está umbilicalmente ligado ao de no
12898.000018/2008-07, obrigando uma só decisão. Requer o apensamento ou
caso não seja este o entendimento, seja dado provimento ao recurso para
anular o lançamento em razão da decadência, já reconhecida no processo
matriz e nos processos 12898.00001/2008-11, 12898.000015/2008-65 e
12898.000016/2008-18.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.064 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.001402/2009-08
5
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
Diante da intimação em 09/08/2012 (e-fl. 194), o recurso interposto em 06/09/2012
(e-fl. 196) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Presentes os demais
pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2. Preliminar de Decadência
Alega a Recorrente que o fiscal, apesar de avisado, não concordou com a decisão do
STF que decidiu pela inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que previam
decadência decenal para contribuições previdenciárias, tendo lançado créditos cobertos pela
decadência quinquenal. Ao final da peça recursal requer seja anulado o lançamento, em razão da
decadência, inclusive já reconhecida no processo de obrigação principal de no
12898.000018/2008-07.
Primeiramente, fundamental esclarecer sobre a decadência reconhecida no
processo no 12898.000018/2008-07. De acordo com o Acórdão no 2302-003.060, da 3a Câmara, 2a
Turma Ordinária desta 2a Seção de Julgamento, de 19/03/2014:
No caso presente, o lançamento refere-se às competências de 01/2004 a
12/2004, a ciência do lançamento se deu em 30/10/2009 e foi constatada a
existência de recolhimentos no sistema da Previdência Social nas competências
do lançamento, devendo ser observado o prazo decadencial exposto no Código
Tributário Nacional, artigo 150, § 4o, e excluídas as competências até 09/2004,
inclusive, conforme constou da decisão recorrida [...]

Assim, diferentemente do que menciona a Requerente em sua peça recursal, a
decadência reconhecida foi apenas de parte do período, não abarcando as competências de
10/2004 a 12/2004, que tiveram o lançamento mantido. Tratando-se de CFL 34, basta uma
ocorrência compreendida em todo o período fiscalizado, para sua manutenção.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.064 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.001402/2009-08
6
Ainda que a decadência tivesse abarcado todo o período, destaca-se a inteligência
da Súmula CARF no 148, que prevê contagem diversa para obrigação acessória:

Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Como a contagem da autuação versa sobre os meses de janeiro a dezembro de
2004, o prazo decadencial começou a correr apenas em 01/01/2005. A autoridade fiscal teria até
31/12/2009 para fazer o lançamento a tempo, tendo-o realizado em setembro de 2009.
Sendo assim, não prospera o argumento de decadência da Recorrente.

3. Mérito
Alega a Recorrente a permissividade legal da distribuição de lucros aos sócios, por
antecipação. Ocorre que esta discussão já foi finalizada, vez que o processo administrativo de
obrigação principal, processo de no 12898.000018/2008-07, foi decidido em 19/03/2014, Acórdão
de no 2302-003.060, com decisão desfavorável à Recorrente, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004 Ementa:
DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de
tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições
previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional
CTN. Assim, comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-se o artigo 150,
§4°; caso contrário, aplica-se o disposto no artigo 173, I.
DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCRO
A distribuição antecipada de lucro, para se eximir da incidência contributiva
previdenciária, deve estar prevista no contrato social e deve ser elaborado
balanço contábil reconhecendo a existência do lucro.
Recurso de Ofício Negado
Recurso Voluntário Negado

Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.064 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.001402/2009-08
7
Como o Recurso Voluntário foi negado, ficou mantido o crédito lançado para as
competências 10 a 12/2004. Em se tratando de obrigação previdenciária acessória vinculada à
obrigação principal, por consequência lógica, o resultado do julgamento da obrigação acessória
deve seguir a mesma sorte da obrigação principal.
Além disso, foram identificadas no Relatório Fiscal de e-fls. 26 e ss., valores
creditados nas contas “Adiantamento” e “Seguros Gerais”, além dos valores creditados nas contas
de “Distribuição de Lucros p/ antecipação” e “Sócio c/ lucros”. Os valores das duas primeiras
contas não são justificados pela Recorrente em suas peças de defesa. Ressalta-se que a infração
ora em comento é fixa e independe da quantidade de condutas praticadas pelo contribuinte,
bastando que seja uma única vez.
Sendo assim, deixo de acolher a alegação da Recorrente.

4. Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER do recurso, REJEITAR a preliminar de decadência
e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 259
DF CARF MF
Original